Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0713334-59.2021.8.07.0000 Impetrante(s) M. S. L. Informante(s) SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se o Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o seu interesse processual ante as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora de que está disponível o agendamento para vacinação contra a Covid-19 dos adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades, deficiência ou síndromes. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator